Tribunal: TCU
Processo: 005.926/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão exarado em tomada de contas especial constituída para apurar indícios de irregularidades em pregão eletrônico para aquisição de materiais para cirurgias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Magno da Fonseca Cação contra o Acórdão 2156/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992 e do art. 288 do RITCU para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar ao recorrente e demais interessados do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.